Tribunal: STJ
Processo: 0330346-61.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 942289 - SP (2024/0330346-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: YGOR DOS SANTOS ROCHA DE BRITO
ADVOGADOS
: DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a falta de competência do
Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
impetrado contra atos de Turmas
habeas corpus
Recursais de Juizado Especial.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48175059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 5d0e08cd-4b2b-4dc4-ade5-2c4c5eccff0b

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48175059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 5d0e08cd-4b2b-4dc4-ade5-2c4c5eccff0b

AgRg no HABEAS CORPUS No 942289 - SP (2024/0330346-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: YGOR DOS SANTOS ROCHA DE BRITO
ADVOGADOS
: DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a falta de competência do
Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
impetrado contra atos de Turmas
habeas corpus
Recursais de Juizado Especial.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por YGOR DOS SANTOS
ROCHA DE BRITO contra a decisão que não conheceu do
em
habeas corpus
face da falta de competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e
julgar
impetrado contra atos de Turmas Recursais de Juizado
habeas corpus
Especial.
Documento eletrônico VDA48175060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:45
Código de Controle do Documento: 8e299516-e9ee-4f42-ad7d-f8a4c00403c0

A parte agravante, nas razões do agravo regimental, abordou
questões relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito
material, reiterando as alegações formuladas na petição inicial do
.
writ
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fl. 218):
O ato judicial impugnado foi proferido por Turma Recursal de
Juizado Especial, órgão que não está sujeito à jurisdição do
Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do art. 105, I, , da
c
Constituição Federal, compete ao STJ processar e julgar habeas
quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, o
corpus
que não ocorreu no caso, inviabilizando o conhecimento do
.
writ
O Supremo Tribunal Federal, ao superar o enunciado 690 da
Súmula do STF, firmou a compreensão de que compete ao
Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, conforme o
caso, julgar
impetrado contra ato praticado por
habeas corpus
integrantes de Turmas Recursais de Juizado Especial (HC n.
86.834/SP, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
).
23/8/2006
9/3/2007
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
Documento eletrônico VDA48175060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:45
Código de Controle do Documento: 8e299516-e9ee-4f42-ad7d-f8a4c00403c0

reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de
02/08/2022
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não se observa, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade que
justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA48175060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:45
Código de Controle do Documento: 8e299516-e9ee-4f42-ad7d-f8a4c00403c0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0330346-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 942.289 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03303466120243000000 15006736220248260038 1513033520241000000
3303466120243000000
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DANIEL SALVIATO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
ADVOGADA
: MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: YGOR DOS SANTOS ROCHA DE BRITO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Leve
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: YGOR DOS SANTOS ROCHA DE BRITO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
ADVOGADA
: MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o
Sr. Ministro Relator.

C542245449119809<05902@
2024/0330346-7 - HC 942289 Petição : 2025/0039027-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:18:03
Código de Controle do Documento: 00747EB5-7015-44D2-BB7E-5BD47D462770